Tribunal: TJES
Processo: 5003330-18.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003330-18.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO ROBERTO ALVES ROBERTI
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003330-18.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO ROBERTO ALVES ROBERTI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: TATIANA COSTA JARDIM - ES12040

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCABIMENTO. PRESENTES OS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 41 DO CPP. JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA DO HABEAS CORPUS. 1. Inexistindo ilegalidade a ser sanada, a denegação da ordem é medida imperativa. 2. Ordem denegada.

4 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5003330-18.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO ROBERTO ALVES ROBERTI

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SÃO GABRIEL DA PALHA - 2ª VARA CRIMINAL
Advogado do(a) PACIENTE: TATIANA COSTA JARDIM - ES12040

VOTO

Conforme relatado, a impetrante afirma ausência de justa causa e inépcia da inicial, razão pela qual almeja o trancamento da ação.

Inicialmente, consta na denúncia:

“(...) No Córrego Fagundes, s/n, Zona Rural de Vila Valério/ES, o denunciado PAULO ROBERTO ALVES ROBERT, na qualidade de proprietário da empresa AGV CAFÉ LTDA, situada no endereço retro, de forma consciente e voluntária, deixou de atender à exigência da autoridade fazendária, deixando de fornecer deixando após o transcurso de 10 dias, quando obrigatório, nota fiscal ou documento equivalente, relativa a venda de mercadoria, efetivamente realizada.

O denunciado teve contra si lavrado um Auto de infração nº 5.034.940-0, no bojo do processo nº. 7.932.544-0, e foi intimado no dia 19/07/2017, por meio da SEFAZ-ES;CAFÉ nº. 39-2017, para apresentar documentos que comprovem a licitude de operações com café em grão cru. Entretanto, assim não procedeu.

Diante da inércia, rendeu ao denunciado uma multa no valor de R# 955,95, e diante do seu não pagamento, foi acrescido valores, perfazendo um total de R$1.026,51, conforme auto de infração de fls. 02 e certidão de dívida ativa de fls. 04.

a autoria e materialidade do delito estão comprovadas pelo processo nº. 85641189 (Representação Fiscal), pelo Auto de Infração e pelos documentos que instruem o expediente administrativo.

Isto, posto, P
AULO ROBERTO ALVES ROBERTI
incorreu no tipo penal incriminador do parágrafo único do art. 1º da lei 8.137/1990 (...).

Ao analisar a inicial, verifico que não há respaldo para acolher a tese de inépcia, eis que restaram preenchidos os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal:

Art. 41. A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

Quanto à suposta ausência de justa causa, c
onsistente na prova do fato aparentemente criminoso, indícios suficientes de sua autoria e inexistência de
causas
extintivas da punibilidade, melhor sorte não assiste à impetrante, conforme devidamente fundamentado pelo MM. Juíz primevo:

Ao analisar as alegações iniciais do denunciado, não vislumbro a presença de elemento que justifique a rejeição da denúncia. Pelo contrário, ao compulsar os autos, constato a existência de indícios de materialidade e autoria do delito imputado a ré.

Assim sendo, a
justa causa
, consubstanciada justamente nos indícios de autoria e materialidade delitiva, encontra-se presente.

Em outros termos, a denúncia em apreço atende todas as exigências legais, pois: (a) contém a exposição detalhada do fato criminoso; (b) qualifica satisfatoriamente a denunciada; (c) classifica o crime em tese praticado; (d) traz o rol de testemunhas que podem comprovar tal delito.

Além disso, entendo que a preliminar de ausência de comprovação da tentativa de cientificação do réu do processo administrativo fiscal não deve prosperar, tendo em vista que houve a notificação do acusado através do Domicílio Tributário Eletrônico do sujeito passivo (fl. 12).

Ademais, a alegação de que inexistem provas acerca da prática delitiva em relação ao paciente, não encontra “
espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório.”

(HC 320.267/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/04/2016, DJe 15/04/2016).

Cumpre ressaltar, por derradeiro, que somente é cabível a concessão da ordem, quando for possível constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Por esses fundamentos, acompanho o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça e denego a ordem.

É como voto.

4 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)